Tribunal: TJPA
Processo: 0819375-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819375-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FEDERACAO BRASILEIRA DE IDENTIFICACAO VEICULAR - FEBRAIVE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS. LIMITES À REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. SUSPENSÃO DE PORTARIA ESTADUAL QUE IMPÔS EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM NORMA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Federação Brasileira de Identificação Veicular – FEBRAIVE, na qual se deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 2558/2024 do Detran/PA. A decisão recorrida determinou ainda que o órgão estadual se abstivesse de exigir requisitos adicionais de credenciamento das empresas estampadoras de placas de identificação veicular que não estivessem previstos na Resolução nº 969/2022 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição, por órgão estadual de trânsito, de requisitos adicionais aos previstos na Resolução nº 969/2022 do CONTRAN para o credenciamento de empresas estampadoras de placas de identificação veicular, bem como se a decisão liminar que suspendeu a referida portaria estadual deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme previsto no art. 300 do CPC.

4.

A Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI), cabendo ao CONTRAN a edição de normas regulamentares com caráter vinculante no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito.

5.

A Resolução nº 969/2022 do CONTRAN veda expressamente que os órgãos executivos estaduais de trânsito estabeleçam critérios adicionais aos já previstos no Anexo III da referida norma para o credenciamento de empresas estampadoras de placas.

6.

A Portaria nº 2558/2024 do Detran/PA extrapola os limites regulamentares estabelecidos pelo CONTRAN, ao criar mecanismos tecnológicos e requisitos adicionais não previstos em norma federal, o que compromete a livre concorrência e configura possível usurpação de competência normativa.

7.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais reconhece a ilegalidade de atos normativos estaduais que estabeleçam exigências adicionais ao regramento federal quanto à atividade de estampagem de placas veiculares, confirmando a liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O órgão executivo estadual de trânsito não pode estabelecer, por ato normativo próprio, requisitos adicionais aos previstos na Resolução nº 969/2022 do CONTRAN para o credenciamento de empresas estampadoras de placas de identificação veicular.

2.

A suspensão de portaria estadual que afronta regramento federal sobre trânsito é medida legítima e compatível com a preservação da competência normativa da União e com a segurança jurídica do setor regulado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; CPC, art. 300; Resolução CONTRAN nº 969/2022, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 29571446420228130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 13.06.2023; TJ-MT, AI 10011231820228119005, Rel. Des. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 15.06.2023; TJ-MS, AI 1404277-64.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 17.07.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
02 a 09 de junho
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência
(Proc. nº
0886042-85.2024.8.14.0301
)

ajuizada pela
Federação Brasileira de Identificação Veicular - FEBRAIVE
em desfavor do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Diante do exposto,
defiro, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência (artigos 300 e 311, II do CPC), para suspender imediatamente os efeitos da Portaria nº 2558/2024 - CCEP/DG/DETRAN, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), até o julgamento final da presente ação. Determino, ademais, que o Detran/PA se abstenha de exigir das empresas estampadoras de placas qualquer requisito adicional de credenciamento e operação que não esteja previsto na Resolução do Contran nº 969/2022.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 23349832 - Pág. 1/9),
o patrono do ora agravante narrou que, na origem, a entidade agravada ingressou com a ação supramencionada
sob a alegação de que o agravante teria instituído, por meio da Portaria nº 2558/2024, mecanismos adicionais de homologação e integração dos sistemas das empresas credenciadas não previstos na Resolução nº 969/2022-CONTRAN.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou que a decisão agravada esgota o objeto da ação ajuizada pela entidade agravada, o que é vedado pelo art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Mencionou que a Resolução nº 696/2022-CONTRAN disciplinou todo o regramento da atividade de estampagem de PIV (placa de identificação veicular), conferindo aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal justamente a atribuição regulamentar para fiscalização e avaliação de conformidade dos processos de identificação veicular.

Ressaltou que o agravante editou a Portaria nº 2558/2024, regulamentando a implementação de meios tecnológicos para fiscalização das empresas credenciadas, para execução de serviços de auditoria comprobatória e avaliação de conformidade, desde a fabricação e estampagem de PIV até a sua vinculação ao veículo e inserção dos dados no sistema informatizado de emplacamento.

Arguiu que a iminente supressão dos mecanismos tecnológicos utilizados pelo agravante, tal como deferido na decisão agravada, além de configurar inobservância ao próprio comando normativo atribuído pelo CONTRAN a todos os órgãos executivos estaduais de trânsito, ratificado pelo até mesmo pelo SENATRAN, representa, de igual modo, grave violação aos valores de governança dos poderes e ao princípio da segurança jurídica do sistema de trânsito nacional.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 24110518 - Pág. 1/3
, indeferi o pedido de
efeito suspensivo
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA interpôs Agravo Interno contra a decisão de indeferimento do pedido de
efeito suspensivo
, pugnando, em síntese, pela reforma da referida decisão (Num. 24128555 - Pág. 1/6
)
.

A agravada não apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 24810197 - Pág. 1
).

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 24886022 - Pág. 1/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 24110518 - Pág. 1/3
, indeferi o pedido de
efeito suspensivo no presente recurso, o que fez com que o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(Num. 24128555 - Pág. 1/6
)
,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo de instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito na
Ação Civil Pública
em trâmite perante a autoridade de 1º GRAU, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada pela
Federação Brasileira de Identificação Veicular - FEBRAIVE em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência,
suspendendo imediatamente os efeitos da Portaria nº 2558/2024 - CCEP/DG/DETRAN, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), até o julgamento final da presente ação além determinar, que o agravante se abstivesse de exigir das empresas estampadoras de placas qualquer requisito adicional de credenciamento e operação que não esteja previsto na Resolução do Contran nº 969/2022.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.”

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858)

Destarte, o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso dos autos, em cognição sumária da situação de direito material, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano, de modo a justificar o acolhimento do pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela agravada, senão vejamos.

Saliento que a Constituição Federal, no art. 22, inciso XI, atribui à União a competência exclusiva para legislar sobre trânsito e transporte e que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o Conselho Nacional de Trânsito (
CONTRAN
) como órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, enquanto os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) atuam como órgãos executivos nos Estados e no Distrito Federal.

Destaco que o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN editou, em 20 de junho de 2022, a Resolução nº 969, que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos - PIV registrados no território nacional", e estabelece, em seu art. 9º, vedações aos órgãos executivos de trânsito, com a seguinte redação:

"Art. 9º É vedado ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal:

I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; e

II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III.

Parágrafo único. Além das vedações previstas no caput, é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução."

Nota-se, assim, que a norma editada pelo órgão máximo regulatório em matéria de trânsito veda, dentre outros pontos, que os órgãos executivos estabeleçam, por regulamentação complementar, critérios adicionais - para o credenciamento de fabricantes e estampadoras de Placas de Identificação de Veículos – PIV.

No caso dos autos, a entidade agravada alegou que a Portaria nº 2558/2024, expedida pelo agravante, afronta a supramencionada Resolução nº 969/2022, visto que a referida portaria criou uma reserva de mercado, favorecendo determinados fabricantes em detrimento de outros, o que aumentaria os custos, impedindo a livre concorrência.

Analisando o que consta na Portaria nº 2558/2024, verifiquei que o mencionado ato administrativo,
a priori
, efetivamente pode comprometer o direito de livre concorrência das empresas estampadoras de Placas de Identificação de Veículos – PIV, motivo pelo qual, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PORTARIA N.º 890/2022 DO DETRAN-MG - FABRICAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (PIV) - CREDENCIAMENTO EM SISTEMA DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO PELO CONTRAN - EXIGÊNCIAS ADICIONAIS - VEDAÇÃO - RESOLUÇÃO N.º 969/2022 DO CONTRAN - PREVALÊNCIA - ART. 22, INCISO X, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - OBSERVÂNCIA - INDÍCIOS DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA REGULATÓRIA - DEMONSTRAÇÃO - FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO, EM TERMOS - DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA . - Nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final -
A Portaria nº 890/2022 do DETRAN-MG, ao dispor sobre o credenciamento de pessoas jurídicas provedoras de sistema de gerenciamento de estampagem e afixação de PIV no Estado de Minas Gerais, estabeleceu critérios adicionais a serem observados, para além daqueles já estabelecidos no Anexo III da Resolução n.º 969/2022 do CONTRAN, extrapolando, assim, a competência regulatória daquele órgão executivo, nos termos do disposto no art. 22, inciso X, do Código de Trânsito Brasileiro - Presentes os indispensáveis requisitos relativos ao fumus boni juris e ao periculum in mora, deve ser deferida a tutela antecipada de urgência.
(TJ-MG - AI: 29571446420228130000, Relator.: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO-CABIMENTO REJEITADA – ADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA NESSE CASO CONCRETO – EMPRESA FABRICANTE DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR – SISTEMÁTICA DE CREDENCIAMENTO – ART. 9º DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 969/2022 – VEDAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS ADICIONAIS AOS PREVISTOS NA NORMA FEDERAL PARA CADASTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE TRÂNSITO – PORTARIA Nº 375/2022 DO DETRAN/MT – ILEGALIDADE NESTE PONTO – IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É ilegal a suspensão do credenciamento de Empresa Fabricante de Placas de Identificação Veicular motivada pela reprovação em Prova de Conceito, com base em exigências previstas unicamente na Portaria nº 375/2022 do DETRAN/MT, pois viola o art. 9º da Resolução nº 969/2022, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que veda a imposição de requisitos adicionais e vedações ao exercício dessa atividade por parte dos DETRAN’S.
(TJ-MT - AI: 10011231820228119005, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA– LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
EMPRESA ESTAMPADORA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PIV) – EXIGÊNCIAS CRIADAS PELA PORTARIA N. 59/2019 DO DETRAN/MS QUE EXTRAPOLAM AS DIRETRIZES DO CONTRAN EDIFICADAS NA RESOLUÇÃO N. 780/2019.

Em se tratando de Mandado de Segurança, a concessão de liminar depende da presença, concomitante, dos requisitos previstos no art. 7º da Lei n. 12.016/09: relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora). Presentes os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser deferida. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404277-64.2023.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 17/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)”

Outrossim, entendo que inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
02
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025